Tribunal: TJDFT
Processo: 0746399-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746399-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: VANIA JUSSARA DA CONCEICAO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda., contra decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora salarial da parte agravada, Vania Jussara da Conceição, a fim de que fosse penhorado percentual dos seus proventos mensais, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. A decisão foi proferida sob o seguinte fundamento, in verbis: "Os descontos pretendidos pela exequente, incidentes sobre a renda líquida disponível, retirarão o mínimo necessário à mantença da devedora" (id. no 211264085, processo de origem no 0721335-64.2020.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a agravada não efetuou o pagamento dos empréstimos inadimplidos, embora tenha sido regularmente citada, e, apesar de seus rendimentos serem superiores a R$ 2.300,00 mensais, não possui bens registrados em seu nome ou saldo bancário suficiente, visando se furtar ao pagamento da dívida. Defende que, em diversas tentativas de penhora de outros bens, não foram encontrados ativos suficientes para satisfazer o crédito, razão pela qual foi requerido o bloqueio de 30% do salário da devedora, valor que, segundo o recorrente, não comprometeria a subsistência da agravada, conforme jurisprudência do STJ. Argumenta ainda que a agravada, ao contrair a dívida, conhecia suas obrigações financeiras e que sua renda seria a fonte de pagamento, não havendo razão para eximi-la de tal responsabilidade. Nesse sentido, a penhora de parte de seus rendimentos seria o único meio de garantir a satisfação do crédito, uma vez que outras tentativas de constrição de bens resultaram infrutíferas. Afirma que, conforme precedentes do STJ, a impenhorabilidade de salários pode ser relativizada em casos excepcionais, como o presente, onde não há comprometimento da dignidade da devedora ou de sua família, sendo a penhora parcial de seus proventos medida razoável e proporcional. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para evitar que a decisão cause prejuízo irreparável ao credor, com o prosseguimento da execução sem a possibilidade de penhora de parte do salário da agravada. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão recorrida, para que seja deferida a penhora de 30% dos vencimentos da parte devedora. Preparo recolhido (id. no 65703060). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o art 833, IV c/c §2o do CPC prevê a impenhorabilidade do salário até o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos. Assim, em razão da peculiar natureza do salário, o legislador estabeleceu uma proteção especial, uma vez que se trata de verba fundamental para a subsistência do trabalhador e de sua família. Em regra, portanto, os rendimentos são impenhoráveis em execução, a fim de assegurar que o executado e seu núcleo familiar não fiquem desprovidos dos recursos necessários para o custeio de suas necessidades essenciais. Embora a regra proteja os salários da penhora, em precedentes recentes, o STJ admite a relativização dessa proteção, principalmente quando os rendimentos são superiores ao necessário para garantir a subsistência digna do devedor. Não pode o executado ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo exequente antes que se invoque a proteção do art. 833, IV, do CPC. Segundo a Corte Superior, é possível a penhora do salário do devedor, satisfeitos dois requisitos aferíveis a partir de julgados que versam sobre o tema: 1) o percentual de incidência seja razoável e não prejudique o sustento digno do executado; e, 2) o abatimento do salário seja imprescindível, ante a inexistência de outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Confira-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes” (Grifo nosso, AgInt no REsp n. 1.990.171/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.) Ao analisar o caso concreto, o Juiz prolator da decisão vergastada levou em consideração o valor percebido pela devedora e concluiu que a penhora do salário comprometeria o sustento essencial da família. O critério considerado na decisão atacada é pertinente, pois a norma do art. 833, IV, CPC, visa justamente evitar que a execução atinja o mínimo existencial, princípio constitucional que resguarda a dignidade humana. Neste sentido, é importante destacar que o valor percebido por parte da executada, aproximadamente R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), sequer chega a dois salários mínimos, devendo-se considerar que o salário mínimo vigente, no Brasil, representa o patamar indispensável para garantir a subsistência básica do indivíduo. Vale dizer, o salário mínimo é destinado a cobrir as necessidades mais elementares, como alimentação, moradia, vestuário e saúde, sendo considerado o "mínimo do mínimo" para a manutenção de uma vida digna. Nesse panorama, a penhora de qualquer parcela deste montante comprometeria diretamente o sustento da devedora e de sua família, colocando em risco sua sobrevivência e violando o princípio do mínimo existencial. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator